Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISCUSSÃO ENTRE CONDÔMINO E SÍNDICO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. A apelação versa sobre o cabimento de indenização por danos morais e materiais quando verificada culpa concorrente da vítima para a ocorrência do evento danoso.
2. Durante discussão envolvendo vizinhos (condômino e síndico), foram verificadas agressões verbais proferidas por ambas as partes, bem como agressões físicas desferidas pelo réu contra o autor (empurrão e murro).
3. O art. 945 do CC, estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Há de ser reconhecida a culpa concorrente, sendo cabível a compensação moral.
4. In casu, as indenizações foram fixadas mediante prudente arbítrio, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento danoso, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.
5. Apelação conhecida e não provida.